Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE, SETORIAL OU PROFISSIONAL. PORTABILIDADE. NEGATIVA. DANO MORAL.
I – A recusa das rés em promoverem a portabilidade da autora para outro plano coletivo por adesão foi legítima, uma vez que ela não comprovou o necessário vínculo com entidade profissional, de classe ou setorial.
II – Os fatos retratados na lide, embora possam ter gerado angústia e ansiedade à autora, não violaram seus direitos de personalidade. Ausente o ato ilícito e o dano moral, é improcedente o pedido indenizatório, nos termos da r. sentença.
III – Apelação desprovida.